Tribunal: TJES
Processo: 0003126-83.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003126-83.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LIDIOMAR AFFONSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória que condenou o apelante pela prática do crime de lesão corporal qualificada por violência doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06), com pena fixada em 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena, considerando a reincidência do réu e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O regime inicial de cumprimento de pena deve observar o disposto no art. 33, § 2º, do Código Penal, com base na pena aplicada, na reincidência e nas circunstâncias judiciais avaliadas nos termos do art. 59 do Código Penal.

4. A Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça permite a fixação do regime semiaberto para reincidentes condenados a penas iguais ou inferiores a 04 (quatro) anos, desde que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis.

5. No caso concreto, embora o quantum da pena de 02 (dois) anos de reclusão indique, em regra, o regime aberto, a reincidência do réu e a valoração negativa do vetor da culpabilidade na primeira fase da dosimetria autorizam a fixação de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.

6. A fixação do regime semiaberto pelo Juízo Sentenciante mostra-se favorável ao réu, considerando que a reincidência e as circunstâncias desfavoráveis poderiam justificar a imposição do regime fechado.

7. Jurisprudência consolidada do STJ reconhece a possibilidade de imposição de regime mais gravoso em situações análogas, desde que respaldada pelas circunstâncias concretas do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve considerar a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo quando a pena aplicada for inferior a 04 (quatro) anos.

2. A Súmula nº 269 do STJ permite a adoção do regime semiaberto em casos de reincidência, desde que as circunstâncias judiciais não sejam inteiramente favoráveis.

3. O regime semiaberto pode ser mantido como medida mais benéfica ao réu em situações em que, em tese, o regime fechado poderia ser aplicado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, "a", e 59; Lei nº 11.340/06; Súm. nº 269 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súm. nº 269; STJ, AgRg-AgRg-AREsp nº 2.221.127/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, J. 07.02.2023; STJ, AgRg-HC nº 717.868/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 15.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0003126-83.2021.8.08.0047

APELANTE: LIDIOMAR AFONSO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
o Relatório outrora publicado.

Conforme relatado anteriormente, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
LIDIOMAR AFONSO
em face da r. Sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o apelante pela prática do crime tipificado ao art. 129, §13º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, fixando a pena em 02 (dois) anos de reclusão, com o regime inicial semiaberto.

Em sede de razões recusais (ID 11212841), a defesa técnica pugnou pela reforma do
decisium
objurgado para estabelecer o regime aberto para cumprimento de reprimenda.

Contrarrazões ao ID 11212845, pelo
des
provimento
do recurso. Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 11631110), no mesmo sentido.

Pois bem. A apreciação do mérito recursal se restringe à análise do regime fixado para início do cumprimento da pena.

De acordo com a Súmula nº 269 do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), é admitida a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior à 04 (quatro) anos, se favoráveis as circunstâncias judicial.

No caso em comento, o
quantum
da pena de 02 (dois) anos de reclusão indicaria, em regra, a fixação do regime aberto para o início do cumprimento, conforme dispõe o art. 33, §2º, alínea “c” do Código Penal, em razão da primariedade do agente.

Contudo, tendo em vista a reincidência do réu e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente a valoração negativa do vetor da culpabilidade na primeira fase dosimétrica, o Juízo Sentenciante estaria autorizado a fixar o regime fechado, nos termos da alínea “a” do dispositivo mencionado.

Feitas essas considerações, vê-se, portanto, que o r.
decisum
impugnado não merece reparos, uma vez que o regime inicial fixado foi o semiaberto, o que se mostra mais favorável ao réu. Cabe ressaltar que, com base nos requisitos objetivos anteriormente citados, o réu poderia ter sido submetido ao regime fechado para o início do cumprimento da pena.

No mesmo sentido, colaciona-se jurisprudências:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 306 DO CTB. DETENÇÃO. REGIME MAIS GRAVOSO. SÚMULA Nº 269/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
No que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, de acordo com a Súmula nº 269/STJ, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior à inicial de quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais
. 2.
Em interpretação
contrario sensu
da Súmula nº 269/STJ, descabe falar em desproporcionalidade na imposição do meio prisional inicialmente semiaberto, pois, conquanto tenha sido imposta ao acusado pena inferior a 4 anos de detenção, a sua reincidência, aliada aos maus antecedentes e às circunstâncias concretas do crime, as quais ensejaram a fixação da pena-base acima do piso legal, justificam, a toda evidência, a fixação do regime mais gravoso
. 3. Agravo regimental não provido.

(
STJ, AgRg-AgRg-AREsp nº 2.221.127/SP 2022/0306721-6, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; J. 07.02.2023
)

___________________________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) III – E
m relação ao regime inicial de cumprimento de pena, conforme o disposto no artigo 33, § 3º, do Código Penal, a sua fixação pressupõe a análise do quantum da pena, bem como das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal
. IV –
Diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aos pacientes, bem como a reincidência de um deles, mostra-se adequado a fixação do regime mais gravoso sequente, qual seja, o semiaberto
. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg-HC nº 717.868/SP 2022/0009294-2, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe: 15.06.2022
)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.